Tribunal: TCU
Processo: 000.723/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da legalidade e legitimidade das cláusulas de contratos administrativos sobre a possibilidade de arbitragens em câmaras privadas, quando relativas a temas cuja competência de exame pertence às Agências Reguladoras, especialmente quando atinentes ao setor portuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Eli Corrêa Filho acerca de possíveis irregularidades na utilização da arbitragem em câmaras privadas no setor portuário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, a representação formulada pelo Deputado Federal Eli Corrêa Filho, para indeferir a medida cautelar pleiteada e, no mérito, considerá-la improcedente; e 9.2 encaminhar cópia desta deliberação ao representante, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários e ao Ministério da Infraestrutura.